Tribunal: TJDFT
Processo: 0052143-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO Em decorrência de erro material quanto ao nome do patrono dos autores, cancelou-se o alvará de levantamento, referente aos valores depositados (ID 176666974). E em face da situação excepcional decorrente da pandemia, faculto ao patrono dos autores, o recebimento dos valores depositados (ID13605573), por meio de transferência bancária eletrônica, via ofício ao Banco do Brasil, sem a necessidade de expedição de alvará. Caso opte por essa modalidade, informe os dados bancários e CPF para efetivação da transferência. Intime-se.